Tribunal: TJPA
Processo: 0013020-59.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013020-59.2012.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Indícios de autoria devidamente demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia.
2
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, inconformado com a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara do Tribunal de Ananindeua que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, supostamente praticado contra as vítimas Carla Mayara Rayol Eloi e André Guimarães Pinto.

Em razões recursais, pleiteou o recorrente sua impronúncia, alegando, em síntese, ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou.

A juíza
a quo
manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2012, por volta de 03h30min, na residência das vítimas localizadas na Rua Esperantina, n° 23, bairro do Coqueiro, em Ananindeua/PA, FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, ora recorrente, e Isaias de Sena Possidonio, em conjunto com “MACACO” (falecido) e “MAGRÃO” (não identificado), ceifaram a vida de Carla Mayara Rayol Eloi e André Guimarães Pinto, mediante disparo de arma de fogo.

Refere ainda, o Parquet, ter sido o delito motivado em razão da mãe da vítima André Guimarães, Sra. Cláudia Guimarães Pinto, ter supostamente furtado certa quantidade de drogas da casa da companheira do acusado FRANCISCO ALEXANDRE.

Segundo consta na exordial acusatória, anteriormente ao fato criminoso, a genitora de André Guimarães, foi acusada e ameaçada de morte pelo recorrente FRANCISCO pelo furto dos entorpecentes. As ameaças de morte eram em desfavor da Sra. Cláudia, assim como contra os seus filhos.

Segue narrando que as investigações apontam inicialmente que o recorrente FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA (vulgo “Cara de Peixe”) figura como mandante do crime, ao passo que o acusado Isaias de Sena Possidonio (vulgo “Cara de Pizza”), juntamente com “MACACO” (falecido) e “MAGRÃO” (não identificado), figura como executor dos homicídios, os quais teriam invadido a residência das vítimas enquanto dormiam em companhia de seus três filhos menores de idade.

Em decisão exarada no ID
14378369,
FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, ora recorrente, foi pronunciado como incursos no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, tendo sido o corréu Isaias de Sena Possidônio impronunciado.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a aludida decisão de pronúncia, isso porque,
a materialidade delitiva
restou evidenciada pelo laudo de exame do local do crime (ID 14378036) e
necroscópico (ID
14378050/ 14378051)
,
enquanto os indícios de autoria delitiva
imputados ao recorrente,
na modalidade mediata
, encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

E
m audiência,
CLÁUDIA RENATA GUEDES E SILVA
,
Delegada de Polícia, relatou que recebeu a informação do duplo homicídio e dirigiu-se ao local do crime, acompanhada da equipe de policiais, para investigar o caso. Ao chegarem no local dos fatos, tomou conhecimento de que, no momento da execução, as vítimas estavam dormindo com os seus filhos, todos menores de idade, cujas vidas foram poupadas. Ademais, ressaltou que, por ter sido uma ocorrência na madrugada, não foi possível identificar possíveis testemunhas oculares e a vizinhança não estava disposta a falar, mas fora relatado às autoridades a escuta de oito disparos de arma de fogo. Dentre as informações coletadas pela vizinhança e familiares, soube que o mandante dos crimes seria o réu conhecido como “Cara de Peixe”, o qual teria dado a ordem enquanto custodiado, bem como feito as ameaças à Sra. Cláudia Guimarães Pinto, ao passo que os elementos de alcunha “MACACO” e “MAGRÃO” foram indicados como executores por vizinhos e por uma das crianças, filha das vítimas, em atendimento psicológico. Esclareceu que a Sra. Cláudia Guimarães Pinto, mãe da vítima André e tia do acusado, foi incisiva em indicar o réu FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA como mandante, salientando que a motivação seria o fato de ter recebido ameaças e acusações de que teria furtado certa quantidade de drogas, tendo pontuado, ainda, que a vítima e o acusado Francisco Alexandre eram primos e envolvidos com crimes na região.

A testemunha CLAUDIANE LIMA DE ALMEIDA aduziu ter presenciado as agressões sofridas por Cláudia Guimarães Pinto, genitora da vítima André Guimarães Pinto, quando teve sua casa invadida por terceiro de prenome Cássio e, devido às graves lesões sofridas, foi levada ao hospital desacordada. Relatou que, após a hospitalização, Cláudia fugiu para local incerto e não sabido, tendo a depoente passado a receber as ameaças do acusado Francisco Alexandre, que, por telefone, ameaçava matar pessoas, inclusive chegou a prometer “cortar os dedos” do seu irmão se esta não revelasse o paradeiro de Cláudia. Afirmou que desconhece a informação de que o acusado Isaias de Sena estaria envolvido no ilícito e os executores da ordem do réu Francisco Alexandre seriam “Magrão”, “Macaco” e “Cássio”. Ressaltou que tinha um relacionamento amoroso com o outro filho da Sra. Cláudia, de prenome “Anderson”, também assassinado no ano de 2013 pelo indivíduo de epiteto “Macaco”, pelo mesmo motivo que levou a morte do seu cunhado André Guimarães e a esposa.

Em juízo, o recorrente FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA informou que não conhecia o réu Isaias de Sena e não morava no local onde ocorreram os fatos, mas apenas alguns parentes próximos ali residiam, incluindo as vítimas, seus primos. Informou em juízo que, durante o ano que sucederam os fatos, estava custodiado no PEM I. Relatou que as vítimas residiam anteriormente no bairro Bengui, em Belém, e mudaram-se para o local onde os fatos ocorreram em virtude de estarem sendo ameaçados de morte por dívida com o tráfico. Informou que, em uma das visitas de sua companheira ao presídio, esta teria relatado que a vítima André Guimarães teria assassinado terceiro e seus familiares queriam vingar-se do mesmo. Sustenta que a mãe da vítima André Guimarães, Sra. Cláudia Guimarães Pinto, por ser dependente química não cuidava da aparência/saúde e o depoente chamava a sua atenção em relação isso, o que a desagradava, podendo ser esse o motivo de estar o acusando de tais crimes. Indagado se conhecia os demais agentes não-identificados de apelidos “MACACO” e “MAGRÃO”, informou que o último é seu primo.

Destarte, extrai-se das provas orais coligidas, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar a materialidade e os indícios da autoria delitiva supostamente cometidos pelo recorrente,
na qualidade de mandante
, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial, devidamente corroborados em juízo,
de onde se extrai que, em tese,

as vítima foram mortas a mando de FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, em virtude de Cláudia Guimarães Pinto, mãe e sogra das vítimas, e ainda, tia do recorrente, ser acusada por ele de ter furtado certa quantidade de drogas da casa de sua companheira
, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
[1]
.

Logo, tem-se que dos depoimentos supramencionados, configura-se improcedente a alegação
de insuficiência de provas
de indícios de autoria imputados à recorrente.

Assim é, pois a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Nesse sentido, verbis:

TJDFT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação,
atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri
.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu foi o mandante do crime de homicídio,
bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório,
deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo crime homicídio qualificado
por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1399697
,
07094787220218070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 5/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
Art. 414.

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Belém, 13/12/2023